Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-15.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE PAULA - CPF: 984.663.051-49 (REPRESENTANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por

Augusto César de Paula

contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que cumpriu com a determinação prevista no §2o do artigo 1.018 do CPC, porém, como os autos teriam sido remetidos à contadoria, a serventia do juízo não teria conseguido juntar aos autos a respectiva petição.

Ao final, p
ugna, pelo acolhimento dos embargos.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 36833979), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
Augusto César de Paula
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento,
não analisou corretamente o conjunto probatório.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste.

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente.

No caso, restou consignado no acórdão que
:

“É
cediço que o art. 1.018,
caput
e §2o, do CPC, impõem ao agravante requerer no prazo de três (3) dias, a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo.

Segundo o dispositivo invocado, não sendo eletrônicos os autos, como é o caso, incumbe ao agravante, no prazo de três (3) dias, requerer a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo.

Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo, desde que arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da norma legal epigrafada.

Na espécie, resta evidente que o agravado arguiu tempestivamente o descumprimento da referida regra em sua contraminuta recursal, bem como provou tal falha mediante a juntada dos andamento processuais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
”.
(ID. 32854453
).

A propósito:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2o, DO CPC – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. É cediço que o art. 1.018, caput e §2o, do CPC, impõem ao agravante requerer no prazo de três (3) dias, a juntada nos autos do processo da cópia da petição de AGRAVO de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do AGRAVO. Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e a sua inobservância, acarreta o não conhecimento do AGRAVO, desde que arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da norma processual epigrafada.”
(N.U 1008362-64.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DELIBERADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ARTIGO 1018, § 2o DO CPC – INOBSERVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.O DESCUMPRIMENTO
ao disposto no § 2o do art. 1018 do CPC pelo agravante dá ensejo ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1001177-72.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Não obstante, não merece prosperar à alegação de que o descumprimento ocorreu em razão da carga dos
autos para contadoria, uma vez que os autos foram remetidos à contadoria tão somente em
11/11/2019, ou seja, três dias
após o término do prazo previsto no art. 1.018,
caput
e §2o, do CPC,

e ainda mais porque em nada interferiu na obrigação processual do agravante.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/202
0